Tribunal: TJDFT
Processo: 0004253-46.2016.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO C/C PARTILHA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DA CONVIVÊNCIA. PERÍODO ANTERIOR AO DISPOSTO NA EXORDIAL. AUSÊNCIA. PROVA. REQUISITOS. ART. 1.723 DO CC/02. PARTILHA DE OUTROS BENS ALÉM DOS APONTADOS NA EXORDIAL. INVIABILIDADE. CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA. REVEL. COMPARECIMENTO. RÉU RECEBE PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Conquanto seja possível ao réu revel produzir prova, conforme asseguram o art. 349 do CPC/15 e a Súmula no 231 do STF, não há cerceamento de defesa quando o Juiz, que é o destinatário das provas, entender que a lide proposta está em condições de ser julgada, com base no cotejo documental e testemunhal produzido, sem necessidade de maior dilação probatória. Nessa circunstância, a prolação da sentença constitui uma obrigação, em consagração aos princípios da economia e da celeridade processuais.
2. O legislador ordinário apontou a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família como requisitos para estipular os limites que permitam atribuir direitos a uma união de fato (art. 1.723 do CC/02).
3. O cotejo probatório contido nos autos não permite extrair que o casal detinha um relacionamento com a intenção de constituir família antes do ano de 1999.
4. Nos termos do art. 346 do CPC/15, pode o revel intervir a qualquer tempo no curso do feito, mas o encontrará no estado em que ele estiver. Preclusa a oportunidade de resistência à pretensão do Autor, deve-se afastar a intenção de invocar as matérias de defesa no momento da instrução probatória, sob pena de malferir regras estabelecidas no Diploma Processual Civil e, ainda, causar tumulto processual.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.